Tribunal: TJPA
Processo: 0003943-64.2014.8.14.0100
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0003943-64.2014.8.14.0100

AGRAVANTE: JONILSON DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
–

0003943-64.2014.8.14.0100

AGRAVANTE:
JONILSON DE SOUZA

REPRESENTANTE:MANOEL MENDES NETO (OAB/PA N.º 8.021)

AGRAVA
DO:ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:ANGELO DEMETRIUS DE ALBUQUERQUE (PROCURADOR DO ESTADO)

RELATOR
IA
:
VICE-PRESIDEN
CIA
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE

RECURSO

ESPECIAL COM FUNDAMENTO EMJUÍZO REGULAR. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSAL NÃO

INTERROMPIDO.

CERTIFICAÇÃO

DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO

INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que não admite recurso especial com base no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC) é o agravo previsto nosarts.1.030, §1.º, e1.042do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores
do
Tribunal

de Justiça do Estado do Pará
em votação unânime durante
a 10ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 20 a 27 de março de 2024),
em
n
ão conhecer

d
o

agravo interno
em recurso
especial
, nos termos do voto
do

Vice-Presidente
/Relator, o Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
.
Votação Unânime. Afirmou
i
mpedimento /
s
uspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pela

Desembargadora

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID. N.º 16.656.682), interposto por
JONILSON DE SOUZA
, contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por aplicação de enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça (ID. N.º 16.262.161).

A parte recorrente alegou, em síntese, que não restou efetivamente comprovada a prescrição nos presentes autos, como também, sustenta interpretação divergente em casos idênticos, além de não impugnar especificamente todas as fundamentações da decisão, uma vez que a decisão denegatória é desprovida de argumentação.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID.
N.º 16.701.323.

É o relatório.

VOTO

De início, observo que o recurso especial e o agravo interno em recurso especial foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que não admite o recurso especial com fundamento em súmula do STJ ou por intempestividade é o agravo em recurso especial, salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial, que é o recurso cabível, uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (a exemplo do agravo interno no agravo em recurso especial no recurso especial em apelação 0031696-49.2009.814.0301, julgado em 17.10.2018), cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“Esse entendimento – é sempre importante destacar – tem o beneplácito de expressivo magistério doutrinário [...], cabendo destacar, em face de sua precisa abordagem, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. III/1.113, item n. 828/VI, 48ª ed., 2016, Forense):

‘Com base na sistemática que a Lei nº 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime:

(a) o juízo positivo (i. é, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo;

(b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois: (i) o recurso será o agravo interno, se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I); (ii) se a negativa de seguimento do recurso extraordinário ou do especial se der por razão que não se relacione com teses oriundas de decisões proferidas em regime de repercussão geral, ou de recursos repetitivos, caberá agravo endereçado diretamente ao tribunal superior destinatário do recurso inadmitido (NCPC, art. 1.042, ‘caput’).’ (grifei)

[...]

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar a possibilidade dessa convolação recursal, já advertiu que a interposição de indevida espécie recursal [...] em situação na qual o próprio ordenamento positivo expressamente prevê recurso específico [...] constitui erro grosseiro, cuja verificação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AI 760.358-QO/SE, [...])”. (STF – ARE 1.174.010 – DF, Relator Min. Celso de Mello, DJe: 04.02.2019).

“1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no art. 1.030, I, "b", § 2º, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo. 2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (STJ – 4ª Turma, AgInt no AREsp 985.072/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 14.12.2017).

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial (ID. N.º 16.262.161).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 01/04/2024